Tribunal: TJSP
Processo: 2076213-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização - Assistência judiciária – Pessoa física - Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça requerida pelo autor – Elementos nos autos insuficientes para a correta análise da pretensão – Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada às partes a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la – Autor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização - Assistência judiciária – Pessoa física - Insurgência contra a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça requerida pelo autor – Elementos nos autos insuficientes para a correta análise da pretensão – Artigo 99, § 2o do CPC que determina seja oportunizada às partes a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferi-la – Autor que deverá, na origem, apresentar os documentos comprobatórios da insuficiência de recursos para que a questão seja reapreciada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.